Tribunal: TJPA
Processo: 0019371-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019371-02.2013.8.14.0301

APELANTE: EDILSON DOURADO CARNEIRO, ADIMILSON BENEDITO COSTA PENA DE MORAES, INACIO ABDON DA COSTA, JORGE EDUARDO RODRIGUES ALVES, ARMANDO PENA BAHIA, JORGE SANTOS DA COSTA, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA, VANILTON DE LIMA LEAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidores públicos estaduais contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência e reconhecendo a legalidade de atos administrativos de remoção, sob alegação de omissões quanto à violação ao devido processo legal, à teoria dos motivos determinantes e aos princípios da publicidade e do direito à informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da motivação do ato à luz da teoria dos motivos determinantes; (iii) determinar se houve omissão quanto à violação aos princípios da publicidade e do direito à informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, submetido ao controle judicial apenas quanto à legalidade, não exigindo processo administrativo prévio.

A decisão analisa a motivação do ato administrativo, afirmando que se funda em reestruturação administrativa e recomendações do Ministério Público, inexistindo prova de desvio de finalidade ou ilegalidade.

O reconhecimento da regularidade e da motivação do ato administrativo afasta, ainda que implicitamente, as alegações de violação aos princípios da publicidade e do direito à informação.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o julgado aprecia as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público no interesse da Administração constitui ato discricionário, sujeito ao controle judicial restrito à legalidade, não exigindo processo administrativo prévio.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses relevantes, ainda que implicitamente ou em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria é efetivamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXIII; art. 37, caput; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-PA, MS 0001085-40.2012.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.05.2019; TJ-PA, AC 0024879-32.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0019371-02.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
VANILTON DE LIMA LEAL e outros

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33655597

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 33852514) opostos pelo VANILTON DE LIMA LEAL e outros em face do ACORDÃO ID n. 33655597
,
que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência e reconhecendo a legalidade dos atos administrativos de remoção dos servidores públicos estaduais, na Ação Cautelar Inominada de origem, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissões relevantes. Sustentam, inicialmente, a existência de omissão quanto à violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), sob o argumento de que não houve enfrentamento da tese de nulidade do ato administrativo em razão da ausência de processo administrativo prévio, especialmente considerando o suposto caráter punitivo da remoção.

Defendem ainda omissão quanto à aplicação da teoria dos motivos determinantes, afirmando que a motivação do ato, baseada em alegado desvio de função, demandaria comprovação concreta e individualizada, o que não teria sido analisado pelo acórdão.

Sustentam também omissão quanto à violação aos princípios da publicidade e do direito à informação (art. 5º, XXXIII, e art. 37, caput, CF/88), aduzindo que não houve transparência quanto aos fundamentos das remoções nem notificação prévia dos servidores, tendo o ato se baseado em recomendação genérica do Ministério Público.

Por fim, requerem o acolhimento e provimento dos presentes EMBARGOS para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes para declaração de nulidade dos atos administrativos impugnados.

Contrarrazões foram apresentadas (ID n. 34208687), na ocasião, o ente estatal pugna pela inexistência de vícios no julgado, sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Aduziu que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Sustenta também o caráter infringente indevido do recurso. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissões relevantes, especialmente por não ter enfrentado a tese de nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio, em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustentam ainda omissão quanto à aplicação da teoria dos motivos determinantes, afirmando que a motivação baseada em suposto desvio de função carecia de comprovação individualizada. Por fim, apontam omissão quanto à violação aos princípios da publicidade e do direito à informação, sob o argumento de ausência de transparência e de notificação prévia, bem como utilização de recomendação genérica do Ministério Público como fundamento das remoções, na Ação Cautelar Inominada de origem, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33655597:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre analisar se o ato administrativo discricionário que determinou a remoção dos servidores da Secretaria Fazendária do Estado do Pará, causa de pedir da presente Ação, se encontra em harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidades ou se foi emanado em afronta aos princípios administrativos constitucionais, ao ponto de gerar a intervenção do Poder Judiciário.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22003516):

“(...) A controvérsia recursal consiste em analisar se o ato administrativo discricionário que determinou a remoção dos servidores da Secretaria Fazendária do Estado do Pará, causa de pedir da presente Ação, se encontra em harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidades ou se foi emanado em afronta aos princípios administrativos constitucionais, ao ponto de gerar a intervenção do Poder Judiciário.

Extrai do enredo fático da demanda que os Autores, servidores da Secretaria da Fazenda, foram removidos de ofício das cidades em que estavam lotados para a Sede da Secretaria Fazendária em Belém (ID n. 17194373 - Pág. 6 a 17194376 - Pág. 12).

Ocorre que, por uma análise mais detida das provas dos Autos, não se verifica nenhuma ilegalidade ou mesmo abuso de finalidade no conteúdo dos atos administrativos que determinaram a remoção, pois nesse sentido, tem-se que a Portaria de Remoção foi motivada no Art. 49 da Lei 5.810/94 que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos e, nesse sentido, o referido de ato prever que o deslocamento poderá se dá de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

Ainda, no que tange a motivação do ato, verifica-se que a Administração Pública fundamentou a remoção dos servidores na necessidade de reestruturação de cunho administrativa que estão sendo adotadas na Secretaria da Fazenda, além de Recomendações do Ministério Público (id 17194376 - Pág. 12).

Por sua vez, as Requerentes, ora Apelantes, não juntaram aos Autos a mínima comprovação de qualquer suspeita ou indício que pudessem macular a finalidade do ato administrativo. De maneira prática, alegaram que o ato administrativo, ora questionado, encontra-se eivado de finalidade pública, porém nada comprovaram nesse sentido.

Nesse contexto, o ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade. Assim, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo.

A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo. 2. SEGURANÇA DENEGADA (TJ-PA - MS: 00010854020128140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Legalidade do ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço. 2. Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores. 3. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. 4. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. 5. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00248793220118140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO E MOTIVADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante; IV – A análise da documentação constante nos autos demonstra que a remoção ex officio da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente; V - Recurso conhecido e julgado improvido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000455220238140081 19920478, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Somado a isso, tem-se que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, portanto, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário, quando não se comprove que o ato foi emanado fora dos propósitos da finalidade pública, conveniência e oportunidade administrativa.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter íntegra a Sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Insta ainda salientar que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, portanto, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário, quando não se comprove que o ato foi emanado fora dos propósitos da finalidade pública, conveniência e oportunidade administrativa, sobretudo, quando no presente caso o ato fora devidamente motivado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22003516, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interpostos nos autos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso discutido refere-se à legalidade de atos administrativos de remoção de servidores públicos estaduais, especialmente quanto à necessidade de processo administrativo prévio, à suficiência da motivação e à alegada violação a princípios constitucionais.

Verifica-se que os argumentos deduzidos pelos embargantes não merecem acolhimento. Explico.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia posta, especialmente ao afirmar que a remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, submetido ao controle judicial apenas quanto à legalidade, não sendo exigido processo administrativo prévio para sua validade. Com isso, restou enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes, a alegação de nulidade do ato por suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Na mesma linha, a decisão também analisou a motivação do ato administrativo, reconhecendo que esta se fundou em razões de reestruturação administrativa e em recomendações do Ministério Público, não havendo demonstração de desvio de finalidade ou ilegalidade. Nesse sentido, tal fundamentação evidencia que a questão relativa aos motivos determinantes foi devidamente apreciada, ainda que sem a utilização expressa da nomenclatura invocada pelos embargantes.

De igual modo, ao concluir pela regularidade do ato administrativo e pela suficiência de sua motivação, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, as alegações de violação aos princípios da publicidade e do direito à informação, porquanto tais aspectos integram o próprio exame de legalidade do ato.

Nesse contexto, verifica-se que o julgado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a compreensão das razões de decidir, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão dos embargantes, em verdade, revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida. No caso, as teses suscitadas foram devidamente analisadas, razão pela qual, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no julgado os dispositivos invocados pelas partes para fins de prequestionamento.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
VANILTON DE LIMA LEAL e outros
em face de ACÓRDÃO ID n. 33655597, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026